Tribunal: TJDFT
Processo: 0732576-92.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE DO PATRONO PARA REFORMAR A SUCUMBÊNCIA. ESTATUTO DA ADVOCACIA. OMISSÃO INEXISTENTE. NATUREZA PROTELATÓRIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
2. Não há como se reconhecer o direito autônomo para executar honorários advocatícios, nos termos dos arts. 22, 23 e 24 §§ 1o e 4o do Estatuto da Advocacia, quando a verba pleiteada é destinada ao advogado da parte adversa.
3. Ao analisar e resolver as questões de fato e de direito relevantes à causa, o julgador não está obrigado a mencionar de forma específica os dispositivos legais de todas as suas considerações.
4. Afasta-se a alegação de omissão se a matéria apontada pela parte foi detidamente apreciada pelo órgão colegiado.
5. Evidenciada a natureza protelatória do recuso, deve ser aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
6. Embargos de declaração rejeitados.